Tribunal: TJSP
Processo: 1018101-12.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Responsabilidade civil – . Declaratória de inexistência débito c.c. Indenizatória – Contratos de empréstimo pessoal e crédito consignado – Danos materiais e morais.

Demonstrada a contratação e a repactuação da dívida, bem como a disponibilização do numerário e sua efetiva utilização, inexiste ilegalidade nos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor e em sua conta corrente

Ementa:
Responsabilidade civil – . Declaratória de inexistência débito c.c. Indenizatória – Contratos de empréstimo pessoal e crédito consignado – Danos materiais e morais.

Demonstrada a contratação e a repactuação da dívida, bem como a disponibilização do numerário e sua efetiva utilização, inexiste ilegalidade nos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor e em sua conta corrente pela instituição financeira, para amortização do saldo devedor das diferentes modalidades de empréstimos contraídos. Danos materiais e morais não configurados.

Ação julgada improcedente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191149
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018101-12.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante ARNALDO
FERNANDES MADEIRA, é apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018101-12.2018.8.26.0625 -Voto no 42985
2
Voto n°: 42985
Apel. n°: 1018101-12.2018.8.26.0625
COMARCA: Taubaté
APTE.: Arnaldo Fernandes Madeira
APDO.: Banco Mercantil do Brasil S.A.
Responsabilidade civil . Declaratória de inexistência débito c.c.
Indenizatória
Contratos de empréstimo pessoal e crédito
consignado Danos materiais e morais.
Demonstrada a contratação e a repactuação da dívida, bem como a
disponibilização do numerário e sua efetiva utilização, inexiste
ilegalidade nos descontos efetuados no benefício previdenciário do
autor e em sua conta corrente pela instituição financeira, para
amortização do saldo devedor das diferentes modalidades de
empréstimos contraídos. Danos materiais e morais não configurados.
Ação julgada improcedente. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 238/241, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e dos
honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça.
Apela o autor, fls. 246/272, afirmando que não realizou as
contratações ou utilizou os valores liberados. Argumenta que é pessoa idosa, e
que notificou o banco, tão logo tomou conhecimento dos diversos empréstimos
realizados em seu nome. Afirma que os empréstimos foram pagos
indevidamente, o que não impede sejam questionados. Sustenta que é da
instituição financeira o ônus de provar a legitimidade dos contratos e a utilização
do numerário disponibilizado. Alega que a apresentação de extratos não é
suficiente para comprovar a contratação e a realização de saques. Pondera que
o banco ora lhe atribui os empréstimos, ora imputa a contratação a terceiros,
alegando que não pode ser responsabilizado. Aduz que a conduta do réu já foi
objeto de Ação Civil Pública, e que houve mera suposição do juízo “a quo” de que
um falsário não utilizaria apenas parte do crédito liberado. Argumenta que a
responsabilidade do banco é objetiva, e que responde por fraudes deflagradas
por terceiros.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 276/285.
É o relatório.
Narrou o autor que, no dia 16.10.2018, tomou conhecimento
de que foram realizados quatro contratos de empréstimo em seu nome e que foi
aberta sindicância para apuração dos fatos sob no 7531898.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018101-12.2018.8.26.0625 -Voto no 42985
3
Informou, outrossim, que a instituição financeira ré não lhe
apresentou resposta, dando margem à propositura da presente ação para a
declaração de inexistência dos débitos, restituição das quantias indevidamente
exigidas, em dobro, e condenação do banco ao pagamento de indenização por
danos morais.
Julgada improcedente a ação, o autor apela. A leitura das
razões recursais, entretanto, não demonstra desacerto do julgado.
De início, observa-se que o banco apresentou documentos
demonstrando que a celebração dos quatro contratos de empréstimos
impugnados pelo autor foi realizada por meios eletrônicos, fls. 128/137.
Mesmo diante da ausência de instrumentos físicos, não há
que se falar em ilegalidade das contratações efetuadas, segundo o banco, com
cartão e senha pessoal, em terminais de autoatendimento, porquanto a guarda de
tais informações sigilosas são de responsabilidade do correntista.
Destaca-se que não houve alegação de perda do cartão ou
mesmo de violação da senha secreta, por terceiro fraudador, razão pela qual não
se vislumbram elementos para afastar a presunção de que tais operações, de
fato, foram realizadas pelo titular da conta ou por pessoa por ele autorizada.
Além disso, o contrato no 0000800027004, de 26.08.14, no
valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), foi realizado na modalidade crédito
consignado, gerando descontos de R$ 146,08 (cento e quarenta e seis reais e
oito centavos) no benefício previdenciário do autor por doze meses, até a
conclusão do pagamento.
Ora, consoante bem observou o d. Magistrado sentenciante,
não é crível que o autor tenha efetuado o pagamento por tanto tempo sem notar a
sensível diminuição do montante que lhe era disponibilizado.
Os
contratos
no
910000265425,
000800347301
e
000801018846, por sua vez, foram lançamentos efetuados diretamente na conta
corrente utilizada para recebimento do benefício previdenciário do contratante.
Bem observou o nobre Julgador que, tão logo efetuados, os
lançamentos a crédito foram consumidos por saques e transações, que não foram
devidamente impugnadas pelo autor.
É certo que as operações se amoldaram ao valor
disponibilizado, circunstância que não se coaduna à situação de fraude, onde,
ordinariamente, os responsáveis pela ação delituosa consomem a integralidade
dos saldos e limites disponíveis.
Não bastasse, a atenta leitura do contrato no 000800347301
demonstra a existência de cláusula autorizando a renovação automática do
empréstimo, na impossibilidade de descontos das prestações em atraso, no
seguinte teor:
“Declaro-me ciente de que o Banco Mercantil do Brasil poderá
prorrogar o vencimento de parcela(s) que eventualmente não seja(m)
liquidada(s) diretamente por mim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018101-12.2018.8.26.0625 -Voto no 42985
4
Em razão da prorrogação ora mencionada será gerado novo
número de contrato da operação em substituição ao número de origem,
mantendo-se, entretanto, o mesmo contrato, cláusulas e condições originais”
Desta forma, constata-se que, mesmo que o autor não tivesse
efetuado nova contratação, esta poderia ser automaticamente lançada a débito
em sua conta.
Seja como for, os extratos da conta também indicam a
legitimidade das contratações, vez que demonstram a disponibilização do
numerário e sua efetiva utilização pelo correntista.
Comprovada a realização dos empréstimos, não há que se
falar em prática de ilícito pelo réu, razão pela qual inexiste o dever de prestar as
indenizações reclamadas na inicial.
Por derradeiro, os ônus da sucumbência ficam a cargo do
autor, que, em observância ao disposto no art. 85, §11 do NCPC, responderá por
honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da
causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
ITAMAR GAINO
Relator